Tribunal: STF
Processo: ARE 1350266
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO.LIMITES TERRITORIAIS. E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADAS. IMPOSTO DE RENDA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - LEI 7.713/88 (ART. 6º, VII, B) - LEI 9.250/95 (ART. 33) - BITRIBUTAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC SOBRE O IRPF APULADO. 1. As associações podem ajuizar ações para a defesa dos direitos individuais homogêneos dos seus filiados (arts. 5º, XXI, da CRFB/88 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor- CDC). 2. Os efeitos da sentença abrangerá apenas aqueles que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do respectivo órgão prolator (art. 2-A da Lei nº 9.494/97; STF, RE nº 612.043, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio, julgamento realizado sob o regime da repercussão g eral). 3. As ações coletivas ajuizadas pelas associações na capital do Estado-membro farão coisa julgada em relação a todos filiados, indicados na inicial, que, na data da propositura da ação, tiverem domicílio no território estadual. A ação deve ser julgada extinta, por falta de interesse processual, em relação ao associado domiciliado em outros Estados. 3. É indevida a cobrança de imposto de renda sobre parte do valor da complementação de aposentadoria, na proporção das contribuições vertidas ao fundo de pensão pelo empregado durante o período de vigência d a Lei nº 7.713/88. 4. O reconhecimento do direito ao afastamento do IRPF incidente sobre parte do benefício de previdência complementar depende apenas da comprovação de que o autor contribuiu para a formação do fundo durante a vigência da Lei nº 7.713/88, pois somente nesse caso é que terá havido bitributação (art. 333, I, d o CPC/73 e art. 373, I, do CPC/15. 5. A Quarta Turma Especializada desse TRF da 2ª Região firmou o entendimento de que a metodologia de execução do julgado aplicável ao caso envolve a compensação das contribuições vertidas pelos contribuintes ao fundo de previdência durante a vigência da Lei nº 7.713/88, devidamente atualizadas, com a base de cálculo do IRPF verificada após a Lei nº 9.250/95. 6. A atualização dos valores das contribuições deverá ser realizada de acordo com os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal (precedente do STJ em caso análogo). A atualização do IRPF passível de restituição deverá ser feita mediante a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 1 9 .250/95. 7. A dedução deve ser realizada, depois do trânsito em julgado, a partir do primeiro ano não atingido pela prescrição, e não a partir do primeiro ano subsequente à aposentadoria ou ao início da vigência da Lei nº 9.250/95, pois as contribuições do participante do plano de aposentadoria integram um fundo de reserva, e s ervem para financiar parte do benefício mensal; não são devolvidas quando o contribuinte se aposenta. 8. As regras relativas a honorários previstas no NCPC - Lei nº 13.105/15 aplicam-se apenas às ações ajuizadas após a entrada em vigor desta lei, em 18.03.2016, pois a causalidade, balizadora da determinação de quem deve suportar os honorários, aferida na sentença, reporta-se ao próprio ajuizamento da ação, momento no qual as partes calculam os riscos da rejeição de sua pretensão. Forma-se então uma expectativa legítima sobre as regras do jogo vigentes e aplicáveis naquele primeiro momento do processo, que não pode ser alterada sem comprometimento da confiança que dá dimensão à segurança jurídica. 9. No caso, a ação foi ajuizada no foro da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro e apenas 1 (um) dos associados indicados na inicial reside fora do Estado. Somente parte dos representados comprovou ter contribuído para a formação do fundo de previdência sob a égide da Lei nº 7.713/88. Além disso, a incidência do IRPF deve ser afastada apenas quanto a uma parcela do benefício do associado remanescente. Sucumbência da União quanto a parte mínima do pedido. 1 0. Apelação da União Federal e remessa necessária a que se dá parcial”.



    No apelo extremo, aduz o recorrente ter havido violação dos arts. 5º, XXI; e 154, I, da Constituição Federal bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Aponta que os valores recolhidos para a entidade de previdência privada antes da Lei nº 9.250/95 já haviam sido tributados pelo imposto de renda na fonte e que os recebimentos de benefícios e resgates decorrentes dos recolhimentos realizados antes dessa lei não deve ficar sujeitos à nova incidência do tributo. Sustenta que o texto constitucional não admite o bis in idem (art. 154, I). Argumenta também que “o direito do autor não pode ser inviabilizado pela necessidade de apresentação de documentos que regularmente ficam na posse do empregador ou do detentor da obrigação”. Afirma haver provas nos autos em seu favor. Destaca que “os elementos ora exigidos (contribuições de janeiro -1989 a 31 de dezembro -1995) são matéria de execução do julgado apresentável na fase dos cálculos”. Assevera que as contribuições foram vertidas ao fundo de pensão na vigência da Lei nº 7.713/88.



    Em relação ao valor estabelecido a título de honorários advocatícios, alega ser tal valor desproporcional.



    Consigna, por fim, que todos os recorrentes verteram contribuições ao fundo de pensão na vigência da Lei nº 7.713/88 e “encontram-se na condição de assistidos”.



    O Superior Tribunal de Justiça conheceu em parte do recurso especial manejado nos autos e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, nos termos da decisão lá proferida.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, cumpre realçar ter a Corte firmado entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre benefício complementação de aposentadoria, conforme o disposto nas Leis nº 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no campo infraconstitucional, de modo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta. Sobre o assunto: RE nº 628.002/SP, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 23/11/10; RE nº 511.833/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/09. 



    Afora isso, verifica-se que o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:



    “O reconhecimento do direito ao afastamento do IRPF incidente sobre parte do benefício de previdência complementar depende da comprovação de que o autor contribuiu para a formação do fundo durante a vigência da Lei nº 7.713/88, pois somente nesse caso é que terá havido bitributação (art. 333, I,do CPC/73 e art. 373, I, do CPC/15). 



    Por outro lado, é desnecessária a comprovação da cobrança do IRPF sobre o benefício, pois esta é presumida, cabendo à União comprovar a sua não efetivação (art. 333, II, do CPC/73 e art. 373, II,do CPC/15).



    (...)



    Ocorre que, no presente caso, a documentação juntada aos autos não comprova terem os Autores Luiz Fernando Rocha Melo (fl. 25), Luiz Gonzaga de Castro Lima (fl. 41), Maria Helena Ferreira Rodrigues (fls. 59/60), Maria Luiza Werneck dos Santos (fl. 68), Naysa Marinho de Castro (fl. 80) e Nilton Márcio dos Santos Oliveira (fl. 83) contribuído para a entidade de previdência privada no período de vigência da Lei nº 7.713/88, mas tão somente que suportam a incidência do imposto de renda sobre aaposentadoria complementar, de tal forma que o pedido deve ser julgado improcedente quanto a eles. O Autor Luiz Ferreira Xavier Borges sequer comprova sua condição de assistido do fundo de pensão.



    Por outro lado, a declaração de fl. 50, emitida pela entidade de previdência privada, comprova que Marcílio Emygdio Dias verteu contribuições ao fundo de pensão na vigência da Lei nº 7.713/88 e que se encontra na condição de assistido, suportando, portanto, a incidência do tributo sobre o benefício de complementação de aposentadoria” (grifo nosso).



    Note-se que, para superar esse entendimento e acolher a pretensão recursal, seria necessário, além do reexame da legislação infraconstitucional, a reanálise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    De mais a mais, anote-se que discussão a respeito do valor fixado pela instância a quo a título de honorários advocatícios restou prejudicada com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda que assim não o fosse, constata-se que esse assunto cinge-se ao nível infraconstitucional, exaurindo-se no âmbito da legislação processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 812.797/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; AI nº 797.198/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/11/10.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente